Tribunal: STF
Processo: HC 82031
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: PACIENTES COM PRISÃO DECRETADA NA QUALIDADE
 DE
DEPOSITÁRIOS INFIÉIS, POR NÃO HAVEREM DEPOSITADO EM JUÍZO A QUANTIA
ALUSIVA A CRÉDITO PENHORADO EM EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA SEU CREDOR.
                   Penhora imprestável para o mister, porquanto feita
 sem observância das
formalidades previstas no art. 671, I, do CPC, notadamente, em se
 tratando de crédito
garantido por cheques repassados a terceiros, não se sabendo se foram,
 ou não,
apresentados ao banco sacado.
                  De registrar, por fim, que apenas o primeiro
 paciente subscreveu o auto de
penhora na qualidade de depositário.
                  Habeas corpus deferido.